Tribunal: STF
Processo: ARE 1597940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Apelação Cível. Direito Constitucional. 
Complementação de pensão Viúva de empregado aposentado da VASP Falecimento posterior à edição da L. 6.629/89 - Ausência de previsão de adimplemento de complementação pensão de viúva de ex-empregado Impossibilidade de recebimento do benefício, ex vi legis Ação Civil Pública nº 0016380-85.2013.8.26.0053 Irrelevância - Benefício regido pela lei vigente na data do óbito do segurado - Súmula 340 do STJ - Falecimento posterior à entrada em vigor da EC 103/19 -Benefício indevido. 
Dá-se provimento ao recurso interposto e à remessa necessária”. (eDOC 61 – ID: a4cefe16)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV, 3º, I e II, 5º, caput e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 79 – ID: 9f6cfc88)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reformou sentença favorável à recorrente para afastar o direito à complementação de pensão por morte de ex-empregado público da VASP, admitido anteriormente à vigência da LC estadual nº 200/1974, falecido após a promulgação da EC 103/2019.
Afirma-se que o acórdão recorrido aplicou a nova redação do art. 37, § 15, da CF retroativamente, desconsiderando norma estadual de transição que teria resguardado expressamente os direitos dos empregados admitidos até a data da lei e de seus dependentes.
É o relatório.
Decido. 
A Corte de origem, aplicando as regras vigentes na data do óbito do instituidor da pensão, concluiu pela impossibilidade de complementação de pensão por morte, ao considerar que a morte do segurado ocorreu em data posterior ao advento da EC 103/2019, que veda essa complementação. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O legislador foi expresso no que tange à aposentadoria, omitindo na lei a questão das pensões, as quais, por força da omissão, não foram abrangidas no novo regramento emergente da Lei nº 6.629/89, até porque, como já consignado, com a privatização o liame desapareceu, valendo lembrar que o intérprete somente pode considerar o mens legis, jamais o mens legislatoris, o qual ostenta valor relativo __ quando o texto sobre interpretação apresente sentidos diversos ao que se pretendia, o que é ainda mais reforçado quando o próprio texto jamais vingou, não saindo da esfera da hipótese. 
Nesse quadro, tendo ocorrido o óbito em 26 de agosto de 2020, já na vigência da lei nova (Lei nº 6.629/89), que não previu o pagamento de complementação de pensão, ostentava a viúva, à época do fato, mera expectativa de direito não havendo, portanto, direito adquirido a ser resguardado. 
Ademais, tal como se sucedeu com a Lei nº 200/74, não verte a Lei nº 6.629/89 à singela expectativa de direito, mas tão somente ao direito adquirido.
(...)
Desta feita, ainda que a Lei nº 6.629/89 não encontre o agrado geral, ela é válida e eficaz, só pertinindo a expressão normativa dos benefícios ao direito adquirido e, mesmo assim, limitado aos casos de aposentação (proventos), tendo sido excluída, peremptoriamente, a hipótese de pensão, sem se olvidar da própria excrescência e imoralidade do Estado adimplir complementações de pensões de dependentes de ex-empregados de empresas particulares __ conquanto o mesmo repúdio ético mereça a complementação de pensões e aposentadorias prevista na Lei nº 200/74, na medida em que as mixed enterprise, como é notório, são pessoas jurídicas de direito privado e não integram o Estado, idéia essa reforçada em sua plenitude pela Sexta Carta Republicana, diga-se de passagem. 
Ainda que se diga que tal posicionamento restou superado ante a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0016380-85.2013.8.26.0053, na qual assegurou-se a extensão da complementação aos pensionistas de ex-funcionários da VASP admitidos até 13.05.74, mister relembrar, consoante já consignado, que o instituidor do benefício faleceu em 26.08.2020, ou seja, na vigência da Emenda Constitucional nº 103/19, que incluiu o parágrafo 15 ao artigo 37 da Constituição Federal, com a seguinte redação:
(...)”. (eDOC 61 – ID: a4cefe16, p. 6-8)
 
Conforme se observa, a pensão por morte foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento do falecimento dos servidores, instituidores da pensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”. (RE 1047407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 773752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)
 
Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 61 – ID: a4cefe16, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente